Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-30.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto por Lázaro Mendes Manja e Sebastiana Irene da Silva contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, reintegração de posse e

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto por Lázaro Mendes Manja e Sebastiana Irene da Silva contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada por Faive Empreendimentos Imobiliários Ltda. A sentença declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração de posse e condenou os réus ao pagamento de taxa de fruição e ressarcimento de tributos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (I) verificar a ocorrência de prescrição do direito de rescisão contratual e (II) Apurar se presentes elementos aptos a justificar a rescisão do contrato, bem como decidir verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de taxa de fruição e indenização por perdas e danos nos moldes indicados (0,5% do valor do contrato por mês de utilização da propriedade).
III. RAZÕES DE DECIDIR Prescrição que não se verifica na hipótese, pois suspenso o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil durante a tramitação de ação revisional entre 2002 e 2011, retomando-se apenas em agosto de 2011. A inadimplência dos réus justifica a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de taxa de fruição.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. A existência de demanda judicial na qual se discutem as cláusulas do contrato é causa de suspensão da prescrição da pretensão de rescisão, pois a definição do valor do débito e das obrigações permaneceram pendentes, constituindo questão prejudicial ao adimplemento do termo. A taxa de fruição é devida a partir do inadimplemento, fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.